Tribunal: TJES
Processo: 5020581-65.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020581-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO MIQUILUSSI MUNHOZ
RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020581-65.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MAGNO MIQUILUSSI MUNHOZ

RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAGNO MIQUILUSSI MUNHOZ
em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A,
aduzindo o requerente que contratou um plano de saúde com a 1ª requerida, sendo confirmado, no momento, que o mesmo atendia na cidade de São Pedro-SP. Informa ter realizado o pagamento do valor acordado (R$ 346,42), contudo, logo depois descobriu que a 1ª requerida estava em processo de fusão com a 2ª requerida e que não teria atendimento no local solicitado. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10233360), a 1ª requerida alega que o fato narrado pelo autor é mero dissabor do cotidiano, inexistindo dano moral indenizável.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 10233363), não apresentou defesa nos autos (ID 10233364).

A sentença (ID 10233369) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a rescindirem o contrato, restituindo a parte autora a quantia de R$ 346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da contratação, bem como CONDENAR as requeridas, de forma solidária a pagarem à parte Autora o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10233372), pretendendo a majoração dos danos morais.

A 1ª demandada apresentou contrarrazões (ID 10233375), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere ao cancelamento de um contrato de plano de saúde, devolução do valor pago e danos morais, considerando que o recorrente descobriu que o mesmo não mais atenderia na região solicitada.

O valor arbitrado a título de danos morais foi de R$ 1.000,00 (um mil reais).
E
ntendo por razoável a quantia fixada, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não vi, na prática, desdobramentos maiores na honra/moral do autor que pudessem levar à majoração do valor arbitrado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)